Tribunal: TJSP
Processo: 0005741-64.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Parcial procedência - Condutor da ré Transkuba, conduzia coletivo em alta velocidade chocou com veículo na traseira do coletivo da empresa Transppass que estava a sua frente - Colisão traseira - Presunção de culpabilidade, ônus que não se desincubiram os réus Transkuba e José Ilizarde - Configurada a culpa do empregado,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS - Parcial procedência - Condutor da ré Transkuba, conduzia coletivo em alta velocidade chocou com veículo na traseira do coletivo da empresa Transppass que estava a sua frente - Colisão traseira - Presunção de culpabilidade, ônus que não se desincubiram os réus Transkuba e José Ilizarde - Configurada a culpa do empregado, diante da sua imprudência - Responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do art. 932, inc. III do Código Civil - Culpa "in eligendo" - Dano moral caracterizado - Fixação indenizatória mantida no total de R$ 90.000,00, a ser dividido a cada um dos três sucessores em R$ 30.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Dedução da indenização do seguro DPVAT - Inteligência da Súmula 246 do STJ - Sentença mantida - Sucumbência recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC - Recursos desprovidos, nos termos do acórdão.